Tribunal: TJDFT
Processo: 0715594-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0715594-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID TENSIN ALLAIN, ALEXANDRE ALLAIN, HARMONY PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário – R$ 537.132,22), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados/agravantes. Alegam, em síntese, que: 1) o excesso de execução pode ser discutido em exceção de pré-executividade diante da existência de prova pré-constituída e da desnecessidade de dilação probatória, pois ele é evidente, conforme parecer anexado aos autos; 2) enviaram em julho de 2024 uma notificação extrajudicial informando que a agravante Harmony, assim como que os agravantes David e Alexandre Allain não faziam mais parte do quadro societário da empresa Hoffman desde maio de 2024, quando estes cederam e transferiram a título oneroso a integralidade de suas quotas sociais ao sócio Alexandre Hoffman, representante da empresa Hoffman, conforme consta na 4a Alteração Contratual; 3) no momento do envio de referidas notificações extrajudiciais, não havia inadimplência do contrato que embasa a execução de origem; 4) mesmo tendo sido devidamente notificados do desinteresse dos agravantes de permanecerem como avalistas na Cédula de Crédito Bancário no 16309624 (além da ausência de responsabilidade dos agravantes, pois estes não são mais sócios da empresa Hoffman desde maio de 2024), os executados Alexandre Hoffman e a empresa Hoffman não tomaram quaisquer providências no sentido de substituir os agravantes como avalistas desta operação; 5) os bens dos devedores principais foram desbloqueados, enquanto os bens dos avalistas se mantiveram penhorados no valor total da execução, o que não deve prosperar; 6) não há que se inserir os agravantes no polo passivo da execução, já que o valor do empréstimo disponibilizado encontra-se devidamente garantido pelo Fundo Garantidor Para Investimentos – Programa de Acesso ao Crédito (FGI PEAC), que é oferecido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como garantia a microempreendedores individuais (MEIs) e micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) para terem acesso a crédito; 7) o excesso de execução decorre do fato de que a taxa que deveria ter sido praticada para esse tipo de operação em out/23 era de 1,61%, mas, em total desconformidade das regras do Banco Central e de maneira ilegal, o agravado fez constar no contrato a cobrança de uma taxa de juros de 1,77% ao mês, gerando uma diferença a maior de R$ 1.001,89 em cada parcela, além da cobrança de comissão de comissão de permanência não prevista no contrato. Requerem, em antecipação da tutela recursal, a suspensão da execução e, no mérito, seja acolhida a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva dos executados/agravantes, assim como o excesso de execução de R$ 22.546,09 ou, então, que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial, com posterior intimação do agravado para informar qual valor está sendo garantido pelo Fundo Garantidor Para Investimentos – Programa de Acesso ao Crédito (FGI PEAC). Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “(...) No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, entendo que a simples e posterior modificação no quadro societário da pessoa jurídica não tem o condão de modificar a obrigação pessoal e solidária assumida pelos sócios retirantes na condição de garante avalista da dívida. Embora os executados respectivos tenham demonstrado a notificação à empresa HOFFMANN MULTIMARCAS, titular da cédula de crédito bancário de ID 222187280 no que se refere ao não interesse de se manterem como avalistas da cédula respectiva, para a desoneração do encargo pessoal assumido pelos avalistas executados, seria necessário que estes diligenciassem junto ao banco credor, ora exequente, mediante anuência deste e em momento anterior ao inadimplemento, o que não restou comprovado nos autos. Concernente aos demais argumentos trazidos na exceção de pré-executividade, como o excesso de execução e nulidade, sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar para a apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). (...)” Sendo assim, em relação à ilegitimidade passiva dos agravantes, considerando que a parte credora não foi notificada da alteração societária, tampouco da denúncia ao aval, não há como acolher essa alegação. E, quanto a esse ponto, os agravantes apenas reafirmam suas alegações, sem a apresentação de quaisquer elementos que permitam infirmar os fundamentos da decisão agravada. Já em relação ao alegado excesso de execução, considerando que a discussão envolve a aplicação de juros abusivos, assim como a cobrança de comissão de permanência, além da existência de fundo garantidor da operação de empréstimo, faz-se necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via da exceção de pré-executividade, não sendo suficiente o parecer unilateral apresentado pelos agravantes. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator